Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007451-81.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS BELEM - CPF: 361.773.261-53 (VÍTIMA), WELITON JOSE GOMES MARQUES - CPF: 030.373.311-00 (RECORRENTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS BELÉM (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR:
INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO DURANTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE –
2. MÉRITO:
2.1.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM AMPARO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FASE NORTEADA PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.2. VINDICADO
O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA
– INVIABILIDADE – TESE DEFENSIVA CONTRAPOSTA PELO ACERVO PROBATÓRIO –
MATÉRIA ATINENTE À APLICAÇÃO DA PENA QUE DEVE SER ALEGADA PELA DEFESA EM PLENÁRIO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1.

A apresentação a destempo das razões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT;

2.1. Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso.

2.2. À míngua de previsão legal, revela-se inoportuna na fase da pronúncia a valoração de provas para apreciação acerca da configuração do privilégio correspondente à violenta emoção, derivada de injusta provocação da vítima, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WELITON JOSÉ GOMES MARQUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELITON JOSÉ GOMES MARQUES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 22234-03.2019.811.0042 – código 579762, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e III, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 38231468 e ID 38231469, a i. Defesa requer o
reconhecimento da figura privilegiada
do crime de homicídio (artigo 121, §1.º, do Código Penal), arguindo ter o acusado agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Secundariamente, pugna pelo
decote das qualificadoras
admitidas na pronúncia, porquanto manifestamente improcedentes.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais no ID 38231470 e do assistente de acusação sob o ID 38231472, ambas rechaçaram as alegações defensivas, vindicando a manutenção da r. decisão de pronúncia, porém, o assistente de acusação ainda inovou ao arguir a preliminar de intempestividade das razões do
stricto sensu
.

Em sede de juízo de retratação formalizado no ID 38231473, o MM. Juízo
a quo
,

previamente rejeitou a preliminar de extemporaneidade das razões recursais, e
preservou a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 39201967, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pela
rejeição da preliminar arguida em contrarrazões
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o d. causídico representante do assistente de acusação arguiu, em sede de contrarrazões anexadas no ID 38231472, a intempestividade das razões recursais da defesa.

Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, confirmando-se a tempestividade recursal pois, da análise dos autos, verifico que o ora recorrente, ao ser intimado em 18/11/2019 via mandado, manifestou pessoalmente o desejo de recorrer da decisão de pronúncia, conforme certidão encartada no ID 38231465 – pág. 4, sendo as respectivas razões apresentadas pela defesa técnica em 02/12/2019, o que se depreende do protocolo visto sob o ID

38231467.

Assim, a despeito da sustentação vertida pelo i. assistente de acusação, a apresentação a destempo das respectivas razões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do apelo que, conforme já antecipado pelo d. juízo
a quo
na fase do art. 589 do CPP, foi interposto tempestivamente.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que
“A apresentação extemporânea das razões da apelação interposta pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, não implicando o reconhecimento da intempestividade do recurso”
(STJ – AgRg no REsp: 953143 GO 2007/0114635-0, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 14/09/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).

E não poderia ser outro o entendimento esposado por este e. Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
Enunciado Orientativo n.º 17
, pacificando o tema no sentido de que “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões do i. assistente de acusação.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, consta da exordial acusatória que no dia 02 de maio de 2019, por volta das 11h45min, no estabelecimento comercial denominado “Oficina Giro Motos”, situada no bairro CPA IV, nesta Capital, o recorrente
WELITON JOSÉ GOMES MARQUES
, por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, matou
José Roberto dos Santos Belém
, mediante golpes de chave de fenda e de faca.

Segundo restou apurado, o acusado e
José de Brito Júnior

eram proprietários da “Oficina Giro Motos”, localizada em um imóvel alugado na Avenida Tuiuiú, bairro CPA IV, sendo inquilinos da vítima
José Roberto dos Santos Belém
, e haviam combinado a desocupação do local no dia 02/05/2019.

Assim, no dia fatídico, o sócio
José de Brito Júnior
organizava a mudança quando a vítima chegou no imóvel, ocasião em que ambos conversavam amigavelmente até a posterior chegada do acusado
WELITON JOSÉ GOMES MARQUES
. Em dado momento, este foi indagado pela vítima sobre um aparelho de ar condicionado que estava instalado no local quando o imóvel foi alugado, mas que havia sido retirado pelo recorrente sem o consentimento da vítima.

Nesse contexto, o ofendido e o recorrente iniciaram uma discussão e teriam trocado socos, momento em que o acusado se apossou de uma chave de fenda, derrubou o ofendido e brutalmente o atingiu com vários golpes entre o pescoço e a clavícula. E, mesmo com a tentativa da testemunha
José de Brito Júnior
de cessar a ação, o acusado se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes, atingindo a cavidade torácica da vítima, cujas lesões foram causa suficiente do óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Do pleito de exclusão das qualificadoras:

De proêmio cumpre consignar que a materialidade é inconteste e existem indícios suficientes de autoria, tanto que não foram alvo da irresignação defensiva.

Por sua vez, a defesa questiona a
adequação das qualificadoras reconhecidas na pronúncia – meio cruel e motivo fútil
, aduzindo-as
manifestamente improcedentes
, o que justificaria a exclusão de ambas.

Neste ponto, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

In casu
, a despeito do recorrente postular o afastamento de todas as qualificadoras reconhecidas no r.
decisum
, concluo que a pretensão não merece guarida, pois ao que se vê, a
qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente praticou o ilícito por motivo de somenos importância, já que o
“óbito teria sido motivado em virtude de discussão relativa a um ar condicionado, pois gerou trocas de tapas e empurrões, o qual evoluiu para óbito de José Roberto” sic
– ID 38231463, pág. 3.

Diferente do sustentando nas razões recursais, trata-se de argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, aparentemente, o recorrente iniciou a série de golpes contra a vítima após um desentendimento acerca da restituição de um ar condicionado de propriedade do ofendido.

Nesse diapasão, o acusado
WELITON JOSÉ GOMES MARQUES
,

tal como declarado ao se apresentar à autoridade policial (ID 38229981),
esclareceu em juízo que o trato com a vítima era normal e, em razão do encerramento do vínculo contratual, já haviam acordado o ressarcimento quanto a eventuais danos causados no piso do imóvel e acerca de um ar condicionado que foi retirado do local sem o consentimento do locador/ofendido, no entanto, na data dos fatos a vítima insistiu na restituição do referido bem, sendo este o móvel do início da discussão travada entre ambos, que teria se acirrado após ameaças proferidas pela vítima, evoluindo para um tapa desferido contra o seu rosto, e nesse contexto teria ocorrido o óbito de
José Roberto

dos Santos Belém
(ID
38231480
).

A testemunha presencial
José de Brito Júnior
, em todas as oportunidades em que foi ouvida confirmou que, apesar de a vítima ter chegado amigavelmente para acompanhar a desocupação do imóvel e já terem previamente definido os termos do ressarcimento do piso do local e do ar condicionado, em dado momento
José Roberto

dos Santos Belém
interpelou o acusado
WELITON JOSÉ
GOMES MARQUES
, insistindo na pronta devolução do referido condicionador de ar, o que deu início à discussão entre eles, a qual evoluiu à troca de ofensas físicas, asseverando, contudo, não saber indicar quem iniciou as agressões
(ID

38229979 e ID 38231480).

Ainda consta nos autos as declarações de
Daniel Silvano
, proprietário de uma sorveteria vizinha ao
locus delicti
, declarando a surpresa no ocorrido, pois considerava ambos os envolvidos
“normais”
(sic – ID 38231480), e conquanto não tenha presenciado o exato momento do fato, afirmou em juízo ter sido avisado por
José de Brito Júnior
acerca do ocorrido, e elencou, dentre os possíveis motivos do ilícito, a já mencionada restituição de um aparelho de ar condicionado.

Bem assim o fez a testemunha
Danísio de Sousa Ferreira
que, muito embora tenha visto a cena do acusado aparentemente golpeando a vítima, não presenciou a discussão travada entre o recorrente e o ofendido, mas ainda assim apontou a questão do ar condicionado como provável móvel do entrevero (ID 38229984 e ID 38231480).

Sabe-se que o motivo fútil é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Com efeito, embora a defesa pretenda trazer os desdobramentos relatados pelo acusado no momento em que a discussão teria se inflamado, notadamente ao ponto da vítima intimidar o locatário, referindo-se a atos passados de sua vida e ficto relacionamento com faccionados ao Comando Vermelho, bem como na suposta investida da vítima contra a integridade física do ora recorrente, não se olvida que no caso também se apresenta crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, e até mesmo da referida discussão, seria a insistência da vítima em ver restituído um ar condicionado do qual o acusado se apropriou.

Daí porque evidencia-se o possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora, em especial porque, nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”

(GRECCO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Especial
, Vol. II. Niterói, RJ: lmpetus, 2015) – destaquei.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

A seu turno, a qualificadora referente ao
meio cruel
restou reconhecida com base na ponderação de que “
a vítima foi atingida inicialmente na região do pescoço e após na região lombar esquerda que lesionou baco e rim esquerdo, causando grande hemorragia interna e morte por choque hipovolêmico.”
(ID 38231463).

Nesse viés, sabe-se que o emprego de meio cruel consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, a fundamentação exposta na decisão de pronúncia não se limitou ao número de repetições dos golpes, pois consoante se vê do excerto transcrito alhures, o d. magistrado singular referiu-se também às regiões atingidas e à extensão das lesões, consoante se depreende do laudo de necropsia anexado no ID 38229992, constando o registro de
“diversas lesões pelo corpo, dentre elas perfurações na cabeça por objeto pontiagudo (chave de fenda por exemplo) que não penetraram o crânio, lesão perfuro cortante próximo à carótida esquerda mas que não penetrou na cavidade torácica e nem lesionou vasos, e lesões perfuro cortantes (característica de faca ou punhal) em lombar esquerda que lesionou baço e rim esquerdo causando GRANDE HEMORAGIA INTERNA E MORTE POR CHOQUE HIPOVOLEMICO”.

Além do que, como apontado na decisão vergastada, em referência às conclusões do laudo pericial visto no ID 38229986,
“a vítima teria ficado ao solo, imobilizada e recebendo os diversos golpes”
, sendo subjugada enquanto recebia golpes realizados, inicialmente, com uma chave de fenda e, depois, com uma faca.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das majorantes no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Diante disso, reputo
inadmissível a exclusão das qualificadoras
previstas para o crime de homicídio consumado levado a efeito em face da vítima
José Roberto dos Santos Belém
,

devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar o feito e apreciar à fundo tal questão.

2.

Do reconhecimento da figura privilegiada:

Por fim, conquanto a defesa se antecipe ao vindicar o pronto
reconhecimento do privilégio que dispõe o art. 121, §1º do Código Penal
, do que se infere da leitura do §1.º do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia versará apenas sobre as qualificadoras do crime e as causas de aumento cabíveis de reconhecimento pelo Conselho de Sentença, inexistindo espaço para tratativas acerca das causas de diminuição da reprimenda.

Nesse diapasão, expor conclusões sobre possível minorante representa afronta aos limites da decisão de pronúncia e, por consequência, ao juiz natural da causa, de sorte que recairá sobre a i. Defesa o ônus de abordá-la na Sessão Plenária de Julgamento, para que, então, sobrevenha manifestação legítima sobre a matéria.

Acerca da temática, a jurisprudência assentou o entendimento:

“(...) 2. Dada a sistemática do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, par. 1º, do Código Penal, constitui tema estranho ao juízo de cognição próprio da pronúncia, devendo a matéria ser deliberada pelos jurados, em Plenário, tal como deflui da regra prevista no artigo 483, IV, do Código de Processo Penal. Entendimento em sentido contrário implicaria supressão da competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.”
(TJSP – Recurso em Sentido Estrito 0026584-56.2014.8.26.0506; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).

Ademais, na hipótese dos autos, malgrado o recorrente postular a incidência da mencionada causa de diminuição sob a ótica da versão apresentada pelo acusado, forte no modo como progrediu a discussão, com enfoque às supostas investidas da vítima contra a integridade do acusado, denoto a ausência de elementos probantes conclusivos e inequívocos aptos a amparar a tese defensiva relacionada à sua atuação sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Tal raciocínio é proposto pois, ao mesmo tempo em que o ora recorrente assevera em juízo o fato da vítima ter desferido-lhe um tapa após proferir diversas ameaças contra sua vida, também há elemento de convicção angariado sob o crivo do contraditório que impõe certo questionamento quanto à veracidade de tal dinâmica, notadamente o depoimento prestado pela testemunha
José de Brito Júnior
ressalvando a reciprocidade na exaltação dos ânimos, tanto do acusado quanto da vítima, bem como a mutualidade nas ofensas à integridade física dos envolvidos, conquanto não saiba esclarecer quem deu início às agressões.

De tal modo, neste momento processual, em que o juízo deve se limitar a concluir pela admissibilidade (ou não) da imputação formulada pela acusação, sem emitir qualquer juízo de valor,
fica inviabilizada a pretensão defensiva de reconhecimento do privilégio.

Ademais, há de se ter em conta que a decisão de pronúncia restringe-se à verificação da prova da materialidade e dos indícios de autoria de crime doloso contra a vida, ou seja, nesta fase ocorre somente o reconhecimento da competência do Conselho de Sentença para o julgamento do feito, não sendo admissível a inclusão de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena, sob pena de se afrontar a competência constitucional do Tribunal do Júri, ou seja,
não cabe
juízo de valor acerca das circunstâncias do crime, sobretudo quando de caráter subjetivo, como na hipótese.

Se não bastasse, a redação do art. 7.º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal explicita que
“o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”
.

Veja-se que não se está dizendo que o recorrente estava imbuído de ânimo homicida e/ou não agiu sob violenta emoção; apenas se conclui que há elementos nos autos que tornam
possível
o teor da denúncia, cabendo aos jurados, na oportunidade própria, examinar a prova e dar o seu veredito, escolhendo entre as versões plausíveis existentes, aquela reputada mais verossímil.

Com estas considerações, não merece guarida o pleito defensivo de reconhecimento da figura privilegiada, disposta no art. 121, §1º, do Código Penal.

3.

Conclusão:

Feitos os destaques pertinentes,
REJEITO
a preliminar de intempestividade apresentada pelo d. assistente de acusação em contrarrazões recursais, e no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WELITON JOSÉ GOMES MARQUES
,
mantendo incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 22234-03.2019.811.0042 – código 579762.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020